Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726033-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS em face de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF e OUTROS, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo de origem. Analisando-se os autos, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal. Intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2020 21:35:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador